Tribunal: TJES
Processo: 5000739-33.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-33.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: MARCIANO PARMANHANE BETTCHER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000739-33.2023.8.08.0049

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: MARCIANO PARMANHANE BETTCHER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIANO PARMANHANE BETTCHER
em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A,
aduzindo o requerente que em 07/07/2023 tomou conhecimento que seu nome estava negativado pelo requerido, sendo que ao buscar saber o ocorrido verificou a existência do contrato nº 10113440, em seu nome, no valor de R$ 433,83 (quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), que alega desconhecer. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito, bem como indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8372006), o requerido sustenta que o autor buscou seus serviços para fomentar suas atividades comerciais, sendo legítima a negativação por se referir a dívida de cartão de crédito não paga.

A sentença (ID 8372018) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, acolho, em parte, o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para, confirmando a liminar:

(a) declarar inexistente o contrato nº 10113440, e a dívida no valor de R$433,83 (quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos); e

(b) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8372020), reiterando a ausência de responsabilidade no ocorrido e, quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8372023), requerendo pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Conforme bem informado pelo magistrado sentenciante, observa-se que o recorrente falhou de forma crassa em seu sistema de segurança, considerando que autorizou transações suspeitas em nome do recorrido, inclusive em moeda estrangeira. Lembro, ainda, que não foi anexado aos autos nenhum contrato firmado pelo autor, mas tão somente telas sistêmicas produzidas pelo requerido que, sabe-se, são imprestáveis como meio de prova.

Colaciono trecho da r. sentença:

“Ocorre que as provas que ela mesma juntou aos autos no Id31718271 (fls. 4 a 7) dão conta de que a contratação ocorrera em 05 setembro de 2020, à 1h28m da madrugada, tendo sido realizadas compras com cartão de crédito em setembro de 2020 e diversas outras pelo paypal, inclusive em moeda estrangeira, no mês de setembro e outubro. Já os pagamentos parciais ocorridos nos meses de setembro e outubro referem-se a refinanciamento, ou seja, a própria financeira emprestou ao contratante valores para quitação das parcelas em aberto, cobrando, nas faturas seguintes, os juros referentes a este empréstimo. Os valores listados como pagos o foram com crédito emprestado do rotativo.

Observo, por fim, que as provas juntadas pela ré apontam que aquele cartão havia sido cancelado em junho de 2021 por perda ou furto, mas não há na contestação nenhuma linha explicando sobre este fato, ou seja, de quem partiu a solicitação para cancelamento.

Diante de todos estes fatos, estou convencido de que o autor foi vítima de uma fraude perpetrada não por descuido próprio, mas, sim, por uma falha de segurança no sistema eletrônico da ré”.

Assim, correta a declaração de inexistência do contrato nº 10113440 e da dívida dele decorrente.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Ressalto que seu nome foi negativado junto ao SERASA (ID 8371993).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)